Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR VÍCIO OCULTO. CARRO USADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA. FATO DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. PRECLUSÃO. TRANSTORNO ACIMA DO NORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão autoral não é de substituição do produto, abatimento do preço ou devolução do valor pago, e sim obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito em carro usado (fato do produto), a atrair o prazo prescricional de cinco anos.
2. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto.
3. In casu, a prova pericial demonstrou a existência de vícios ocultos, sendo improvável que sejam posteriores à venda. Não se pode imputar a falta de conserto na própria loja aos consumidores, uma vez que seguiram as orientações da vendedora.
4. A alegação de falsidade dos áudios de WhatsApp juntados aos autos está em desconformidade com a disciplina do Código de Processo Civil, uma vez que não foi veiculada na contestação, nem se desincumbiu a parte do ônus de comprovar a alegação.
5. Os danos morais, à luz da Constituição Federal, são concebidos como violação à personalidade, emergindo o direito à indenização quando há violação a um de seus atributos.
6. In casu, os vícios ocultos no automóvel interromperam viagem dos consumidores, e o comportamento contraditório da empresa causou transtorno acima do usual, pois primeiro anuiu com a avaliação e conserto em oficina de confiança dos consumidores, e depois se recusou a arcar com os custos, sob a alegação de violação contratual.
7. Apelação desprovida. Unânime.